Tribunal: TJBA
Processo: 8006040-96.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006040-96.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CECILIO FELIX DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FELICIANO LYRA MOURA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS ABRUPTAS E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA.
REFATURAMENTO PELA MÉDIA
. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO IRREGULAR.
CONDIÇÃO CLÍNICA DO AUTOR (PACIENTE ONCOLÓGICO).
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

O autor, paciente oncológico, alegou cobrança anômala de R$ 731,10, suspensão do fornecimento e pleiteou refaturamento pela média, indenização de R$ 10.000,00 e retirada de eventual negativação.

Sentença rejeitou integralmente os pedidos, impondo custas e honorários ao autor, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) saber se as faturas impugnadas refletem consumo regular ou devem ser refaturadas pela média;
(ii) verificar se a suspensão do fornecimento e a situação peculiar do autor configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Relação de consumo configurada (arts. 2º, 3º e 22 do CDC). A concessionária não comprovou, de forma técnica e individualizada, a regularidade das medições, atraindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021, arts. 320, 321 e 357) exigem faturamento pela média na ausência de leitura válida e vedam corte por débitos pretéritos. Jurisprudência do STJ (Tema 699 e REsp 1.812.140/RS) reforça essa interpretação.

Suspensão de serviço essencial, somada à condição clínica do autor, caracteriza falha grave, ensejando compensação moral. Fixação moderada em R$ 3.000,00, observando proporcionalidade e caráter pedagógico.

Correção monetária a partir da decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (Súmula 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para: (i) determinar o refaturamento das faturas pela média dos doze ciclos anteriores, com acertos bilaterais; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC) e fixação de honorários advocatícios conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Teses de julgamento:
“1. Em caso de divergência abrupta e não comprovada entre histórico de consumo e faturas emitidas, impõe-se o refaturamento pela média aritmética dos ciclos anteriores, nos termos da RN/ANEEL nº 1.000/2021.”
“2. A interrupção irregular do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, em contexto de cobrança anômala, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8145197-60.2022.8.05.0001
,
em que são recorrente e recorrida, e
Cecílio Felix de Almeida Filho
e
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA)

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.